Tribunal: TJDFT
Processo: 0005267-32.2015.8.07.0009
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE BEM IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO. ATRASO NA ENTREGA DO BEM. CONFIGURAÇÃO. MOTIVO DE FORÇA MAIOR OU CASO FORTUITO. INOCORRÊNCIA. MULTA CONTRATUAL. INCIDÊNCIA. CUMULAÇÃO COM LUCROS CESSANTES. NÃO CABIMENTO. COBRANÇA DE TAXA DE TRANSFERÊNCIA. ABUSIVIDADE. INVERSÃO CLÁUSULA PENAL PACTUADA EM FAVOR DA PROMITENTE VENDEDORA. IMPOSSIBILIDADE. DANOS MORAIS NÃO CARACTERIZADOS. RESTITUIÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. NÃO CABIMENTO.

1. A responsabilidade da promitente vendedora de imóvel em construção, em virtude do atraso na entrega do bem, não pode ser afastada em razão de eventual burocracia da Administração Pública na emissão do habite-se, porquanto tal fato não caracteriza motivo de força maior capaz de excluir o nexo causal, mas sim risco específico da atividade, englobado no prazo de tolerância previsto no contrato.

2. Evidenciado o atraso na entrega de imóvel, o promitente comprador faz jus à multa prevista no contrato para esta hipótese, devendo incidir até a efetiva entrega das chaves, salvo se causado por evento alheio à vontade da promitente vendedora.

3. O colendo Superior Tribunal de Justiça, em demanda submetida ao procedimento dos recursos repetitivos (Recurso Especial no 1.635.428/SC), consolidou o entendimento de que “a cláusula penal moratória tem a finalidade de indenizar pelo adimplemento tardio da obrigação, e, em regra, estabelecida em valor equivalente ao locativo, afasta-se sua cumulação com lucros cessantes” (Tema 970).

4. Havendo previsão contratual de incidência de multa em caso de atraso na entrega do imóvel, mostra-se incabível a inversão da cláusula penal moratória fixada em favor da promitente vendedora para o caso de inadimplemento quanto ao pagamento das parcelas pactuadas.

5. Deve ser considerada abusiva a imposição de pagamento de taxa de cessão, como condição à transferência do contrato de promessa de compra e venda.

6. O atraso na entrega do imóvel, por si só, não constitui fato capaz de gerar abalo psicológico de grande intensidade, apto a ensejar a indenização por danos morais.

7. Não é cabível o ressarcimento de honorários advocatícios contratuais, uma vez que não há relação jurídica entre a parte vencida e o advogado da parte contrária, não produzindo o contrato particular efeitos quanto a terceiros que não participaram do ajuste ou com ele tenham anuído.

8. Apelação Cível conhecida e parcialmente provida.